Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732403-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio de Castro contra decisão do juízo da 10a vara cível de Brasília (Id 243757833 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0736136-43.2024.8.07.0001, chamou o feito à ordem e determinou a citação formal do réu, bem como sua intimação para que tomasse ciência da decisão antecipatória de tutela. Em razões recursais (Id 74828215), o autor/agravante sustenta inexistir falha na citação do réu, porquanto anteriormente era assistido por advogados contratados da própria empresa e por isso foi regularmente citado. Informa que em decorrência de mudanças internas e terceirizações, sua intimação se processa agora pelo diário de justiça eletrônico, como a qualquer outro advogado, não caracterizando falha. Aponta estar o agravado descumprindo a decisão liminar, conforme demonstrado pelas petições de descumprimento colacionadas aos Ids 213470550 e 214851207 do processo de referência. Argumenta que a decisão recorrida compromete o andamento regular do processo, lhe trazendo prejuízos. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC); c) A citação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; d) Que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo o prosseguimento do processo nos termos anteriores à decisão atacada. Preparo não recolhido, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 208983075 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a citação formal do réu, como é o caso. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise ao pronunciamento agravado (Id 243757833 do processo de referência), depreendo ter o juízo a quo proferido o ato, por óbvio, em observância ao poder que lhe é conferido pela legislação de, segundo seu escrutínio, “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;” (art. 139, IX, do CPC). Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual adequada, indene de vícios, não se tratando de decisão interlocutória agravável, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário para dar andamento ao processo. E, ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos, porquanto não há qualquer situação que necessite a tomada de ação indispensável ou implique em perecimento de direitos. Sobre o tema, a e. 8a Turma deste TJDFT comunga do entendimento de que a decisão acerca da citação, além de não constar no rol do art. 1.015 do CPC, não apresenta urgência apta a justificar a interposição de agravo de instrumento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDAÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL E INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVA. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. EIRELI. NÃO SE CONFUNDE COM EMPRESA INDIVIDUAL. DIVISÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A decisão acerca da validade da citação por edital e indeferimento do pedido inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo, além de não constar no rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não se confunde com empresa individual (EI), na qual não há sócios, mas apenas um empresário, respondendo com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas empresariais. 4. Não é possível averbar a existência da ação na matrícula do imóvel de propriedade do administrador da EIRELI, o qual não faz parte do processo, pois não há confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. 4.1. Somente será possível atingir o patrimônio do sócio da EIRELI caso restar comprovado os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1919461, 0724858-48.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) – grifos nossos Por fim, destaco que referida matéria poderá, se for o caso, ser tratada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, que assim dispõe: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora